Tribunal: STF
Processo: ARE 1535486
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Federação dos Empregados Em Estabelecimentos Bancários dos Estados de Minas Gerais, Goiás, Tocantins e Distrito Federal – FEEB MG/GO/TO/DF, em face do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho assim ementado:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014. NULIDADE DO V. ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Não há nulidade do v. acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional, na medida em que constatado que, diversamente do que fora alegado pela Autora, o col. Tribunal Regional se manifestou explicitamente sobre todas as questões suscitadas referentes a “coisa julgada - representatividade sindical”, “unicidade sindical – inconstitucionalidade na interpretação do art. 534, § 1º, da CLT e direito adquirido da Autora como única representante da categoria” e, ainda, sobre a “existência de vícios formais na constituição da Federação de cujo registro sindical se busca anulação”. Incólumes, pois, os artigos 832 da CLT, 93, IX, da CR e 458 do CPC/73 (art. 489 do CPC/15). Agravo de instrumento conhecido e desprovido. COISA JULGADA. REPRESENTATIVIDADE SINDICAL. 1. Trata-se de ação proposta pela FEEB/MG - Federação dos Empregados em Estabelecimentos Bancários dos Estados de Minas Gerais, Goiás, Tocantins e Distrito Federal - visando a anulação de ato constitutivo de entidade sindical e consequente cancelamento de registro sindical da FETRAFIMG/CUT – Federação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro de Minas Gerais. 2. Afirma a Autora que os 8 (oito) sindicatos que ora fundam a FETRAFI-MG já haviam se reunido anteriormente para constituir a federação FETEC-MG, cujo registro sindical fora impugnado e alvo de ações judiciais transitadas em julgado (processos 024.92.863.394-0 e 024.880.3131-5), em que teria sido afastada a legitimidade da FETEC-MG como entidade sindical de 2º grau para atuar no Estado de Minas Gerais. Alega-se que a FETEC-MG, agora sob a denominação de FETRAFI-MG, mas com os mesmos sindicatos que haviam se reunido para formá-la, busca novamente ver reconhecida a sua legitimidade e representatividade sindical, em desrespeito à coisa julgada formada em processos anteriores. 3. Ficou delineado no v. acórdão regional que a questão referente à representatividade sindical somente foi abordada de forma incidental nos processos mencionados pela Autora, cujas decisões transitaram em julgado na vigência do CPC/73, quando “os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença”, não faziam coisa julgada (art. 469, I, do CPC/73). Também fora explicitado que os pedidos e a causa de pedir dos referidos processos eram diversos, pois versaram sobre bloqueio de valores recolhidos a título de contribuição sindical e condenação ao pagamento de contribuição sindical desde 1990 e, ainda, que, muito embora nos referidos autos as questões tivessem demandado a análise da representatividade sindical, o que transitou em julgado fora apenas a matéria referente à contribuição sindical. 4. Nos termos do art. 337, § 2º, do CPC/15, “uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”. 5. No caso, além de ter sido evidenciado que os pedidos das ações anteriores eram diversos, a questão da representatividade sindical somente fora examinada de forma incidental, sem formação de coisa julgada à época, nos termos do art. 469, I, do CPC/73. Nesse cenário, não se constata a alegada ofensa aos artigos 502 e 503 do CPC/15 (arts. 467 e 468 do CPC/73) e 5º, XXXVI, da CR. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. COEXISTÊNCIA DE FEDERAÇÕES NA MESMA BASE TERRITORIAL. POSSIBILIDADE. 1. A matéria diz respeito à possibilidade de coexistência de federações no mesmo estado federativo, em face do princípio da unicidade sindical consagrado pelo art. 8º, II, da CR e pelo disposto no art. 534, caput e § 1º, da CLT, que autoriza a criação de federação no mesmo grupo de atividades ou profissões, ainda que existente outra no âmbito do Estado. 2. É certo que o princípio da unicidade sindical é aplicável indistintamente a todas as entidades sindicais de qualquer grau, e não apenas os sindicatos, conforme já se manifestou a Suprema Corte. Também é verdade que o STF igualmente chancelou a possibilidade de desmembramento dos entes sindicais, para se promover a representatividade de categoria mais específica. 3. No caso dos autos, o col. Tribunal Regional entendeu que duas federações podem coexistir dentro de uma base territorial, desde que representem categorias especializadas ou tenham abrangências diferenciadas, e não compartilhem dos mesmos filiados. Registrou que, embora não haja indicação nos autos de que “a Federação Ré se trata de ente federativo mais específico no âmbito do Estado de Minas Gerais”, houve respeito à base territorial das federações, explicitando que essa se “define pela representatividade dos sindicatos que a compõem” e que, na presente situação, não houve nenhum vício na constituição da Federação Ré. Enfatizou, também, não haver “qualquer identidade entre os sindicatos que integram as Federações recorrente e recorrida, o que descarta o alegado conflito de representatividade”. 4. Diante desse contexto, em que evidenciados a observância do princípio da unicidade, bem como os requisitos necessários para a formação de federação, conforme previsto no art. 534, caput, e § 1º, da CLT, não há falar em afronta ao art. 8º, II, da CR. 5. O princípio da unicidade sindical deve ser interpretado de forma sistemática, em conjunto com o princípio da liberdade sindical, que é pautado pela democracia e na plena autonomia e liberdade na organização sindical, fundação e filiação (art. 8º, V, da CR), de forma a permitir tanto o desmembramento de sindicatos em entes mais especializados, como para autorizar que outros grupos se reúnam para a formação de entes sindicais de nível superior, desde que isso, é claro, não interfira na base territorial de cada um deles. Afinal, conforme decidido pelo Ministro Sepúlveda Pertence, “Nem o princípio da unicidade sindical, nem o sistema confederativo, mantidos pela Constituição, impõem que os sindicatos se filiem à federação que pretenda abranger-lhe a categoria base; por isso, nenhuma federação pode arrogar-se âmbito de representatividade maior que o resultante da soma das categorias e respectivas bases territoriais dos sindicatos que a ela se filiem.” (MS 21549/MA, Tribunal Pleno Publicação, DJ 6/10/1995, PP-33128). 6. Na presente situação, a Federação Ré se valeu, sem nenhum vício para a sua constituição, da autorização conferida pelo art. 534, caput, e § 1º, da CLT, e esta Corte Superior já se manifestou sobre a possibilidade de duas federações coexistirem no mesmo estado federativo, desde que sejam compostas por sindicatos distintos e não haja imposição de representatividade em relação a outros sindicatos que não lhes seja filiado, tal como decidiu o col. Tribunal Regional. Precedentes. 7. No contexto, portanto, em que solucionada a lide, não se constatam as afrontas indicadas na peça recursal. Divergência jurisprudencial inespecífica. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.”  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5°, XXXV, XXXVI, 8°, II, 37, caput, 59, 60, 61, caput, e 87, § único, II, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: decisão recorrida encontra-se alinhada aos entendimentos firmados nos Temas nº 339 e 660 e a necessidade do revolvimento de matéria fático- probatória, nos termos da Súmula n.º 279.



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, o fundamento referente aos Temas nº 339 e 660, limitando-se a reiterar as razões de mérito apresentadas no apelo extremo. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente